Tribunal: STF
Processo: ADI 6198
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Procurador-Geral da República ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra os arts. 120, 121, e 122, da Lei Complementar 111, de 1º de julho de 2002, com alterações feitas pela Lei Complementar 483, de 28 de dezembro de 2012, ambas do Estado de Mato Grosso, a versarem sobre fixação de honorários advocatícios e pagamento de parcelas remuneratórias a procuradores do Estado.



    A Associação dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal (ANAPE), mediante a petição/STF n. 57.579/2019, requer a admissão no processo, na condição de amicus curiae. Alega afinidade entre o objeto da ação e suas finalidades institucionais. Destaca haver sido reconhecida como amiga da corte em diversas ações no âmbito do Supremo. Alega observados os critérios para a concessão do pedido cautelar.



    2. A Associação dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal (Anape) preenche os requisitos para ingressar neste processo, na condição de amicus curiae, nos termos da jurisprudência deste Tribunal – relevância da matéria, representatividade da postulante e liame dos objetivos institucionais com o objeto da ação.



    Tendo em conta a importância da pluralização de atores na jurisdição constitucional, com vistas a colaborar com a justiça, é pertinente a intervenção pretendida.



    3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, a Associação dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal como amicus curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente